Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722035-45.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MONICA ARAUJO DA CUNHA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PREVI. PRELIMINAR JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. SALÁRIO PRESERVADO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. LIMITE-TETO. CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE 1. Hipótese de revisão de benefício previdenciário complementar após a determinação de incorporação de horas extras e reflexos ao salário da autora, proferida pela Justiça do Trabalho. 1.1. A autora deduziu sua pretensão somente contra a entidade de previdência complementar (PREVI). 1.2. Em sede de apelação, a autora suscita preliminar de julgamento citra petita, bem como sustenta a existência de litisconsórcio passivo necessário da PREVI e da empregadora e patrocinadora sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 1.3. O réu, por sua vez, pretende afastar sua condenação à revisão do benefício e ao pagamento da diferença a ser apurada ou, sucessivamente, a declaração da ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação ou, no caso de condenação, que ocorra a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas antes do pagamento, sem a possibilidade de compensação. Requer, ainda, a fixação dos honorários de advogado por proporcionalidade. 2. A pretensão da autora ao acréscimo do valor em seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. O termo inicial para a aferição da prescrição, portanto, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça Obreira. 3. Ocorre julgamento citra petita diante da ausência de manifestação pelo Juízo sentenciante a respeito de item do pedido expressamente formulado na petição inicial (salário preservado). 3.1. O art. 1.013, § 3o, do CPC, permite ao Tribunal julgar desde logo a demanda se a questão versar exclusivamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 3.2. No caso, o lapso temporal indicado pela autora não observou o período de 12 (doze) meses previsto no art. 30 do regulamento da PREVI, nem os demais requisitos elencados nos incisos do aludido artigo. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp no 1.312.736/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, concluiu pela impossibilidade de inclusão das horas extraordinárias nas oportunidades em que já fora concedido o benefício de complementação de aposentadoria. 4.1. Na ocasião, foram modulados os efeitos do julgado em questão para garantir a possibilidade de revisão dos benefícios de previdência complementar para as demandas que já tivessem sido ajuizadas até a data do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (8 de agosto de 2018), nas oportunidades de existência de previsão no regulamento da entidade de previdência complementar (expressa ou implícita) da inclusão das horas extraordinárias na contribuição do participante e desde que ocorra a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial. 5. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. A PREVI, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório a esse respeito. 6. Não procede a alegação de que o incremento das horas extras daria causa a desequilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista que houve o efetivo recolhimento das contribuições sobre a jornada extraordinária laborada. 7. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de ?vencido? está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 8. O reconhecimento da necessidade de pagamento da reserva matemática pelo autor e o pagamento da diferença do benefício pelo réu, a ser apurada em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 9. Convém destacar que a pretensão inicial da autora se restringiu ao recálculo do benefício (principal, especial e temporário) e ao pagamento da diferença a ser apurada em razão do acréscimo das horas extras e reflexos trabalhistas reconhecidos na Justiça do Trabalho. Nesse contexto, é possível concluir que a relação jurídica existente entre a autora e a patrocinadora (Banco do Brasil S/A) é de índole trabalhista e não se confunde com a relação jurídica existente entre a autora e a recorrida, entidade fechada de previdência complementar, vinculo jurídico civil de previdência privada. Nesse sentido, deve ser observada a regra prevista no art. 202, §2o, da Constituição Federal de 1988. 9.1. Por essa razão, a despeito de ser possível a patrocinadora compor o pólo passivo da demanda, desde que observada sua inclusão no momento oportuno, no presente caso não há litisconsórcio passivo necessário a afastar a regra prevista no art. 329, inc. II, do CPC (consentimento da parte adversa). 10. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação aos 186, 927, ambos do Código Civil e 21 da Lei Complementar 109/01, pleiteando a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, para apurar a responsabilidade deste aos recolhimentos necessários à manutenção do equilíbrio atuarial do plano. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil e 21 da Lei Complementar 109/01. Isso porque o entendimento da turma julgadora, acerca da não inclusão do banco no polo passivo da demanda, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, verbis: (...) Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico (confiram-se: REsp no 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5/12/2013, e AgRg no REsp no 1.229.969/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/8/2012) (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028